Tribunal: CARF
Processo: 13656.720240/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720240/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.986 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CLAUDIO RODRIGUES E CASSILLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a partir de
01/01/2018.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720240/2018-07
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre – RS, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão do indeferimento da solicitação de opção
pelo Simples Nacional em 06/03/2018 (fl. 28).
Através do ADE 2642446 de 01/09/2017 o Recorrente foi excluído do SIMPLES
NACIONAL em razão da existência de débitos.
Posteriormente, em 17/01/2018 o contribuinte fez novo pedido de opção pelo
SIMPLES NACIONAL e consta do relatório de pendências de fls. 14 a existência de débito bem
como a ressalva de que deveriam ser regularizados até o dia 31/01/2018:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

O pedido do interessado fora indeferido com fundamento no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006, em razão da existência de débito com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa. No Termo de Indeferimento (fl. 16)
fora listado o mesmo débito indicado no relatório de pendências:

Cientificado do indeferimento de sua solicitação de opção pelo Simples Nacional
em 06/03/2018 (fl. 27), a empresa apresentou tempestivamente, em 08/03/2018, a manifestação
de inconformidade de fl.2 (Contestação à Exclusão do Simples Nacional), alegando em síntese:

a) Que regularizou seus débitos quando foi notificado do ADE de
12/09/2017. Acrescenta que, em 17/01/2018, fez a opção pelo Simples
Nacional, quando apareceu "outro" débito, o qual foi imediatamente
quitado.
b) Alega que teve sua opção pelo Simples Nacional indeferida em razão de
débito já recolhido em 17/01/2018. Esclarece que no pagamento realizado
em 11/12/2017 utilizou-se do programa de cálculos da própria RFB
(Sicalc) para emissão do DARF, efetuou o pagamento, e mesmo assim,
passou a ser cobrada novamente pelo mesmo débito, quando então
recolheu o valor de R$ 123,87 para evitar sua exclusão do Simples
Nacional. Menciona estranhar este valor permanecer "em aberto",
ensejando o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
c) Considerando que todos os débitos apresentados foram quitados dentro dos
prazos legais, requereu o cancelamento do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional emitido em 15/02/2018 e o retorno da
empresa ao regime do Simples Nacional.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

d) Anexa comprovantes dos recolhimentos dos débitos apresentados no ADE
e do débito apresentado quando da solicitação de opção do Simples
Nacional.

O Acórdão ora Recorrido (10-63.178 - 6a Turma da DRJ/POA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, verifica-se dos autos, fl. 17, que em
11/12/2017 o contribuinte efetuou o recolhimento da multa apontada no ADE de 2017 (fl. 12),
porém sem os acréscimos legais pelo atraso no seu recolhimento. Assim, o pagamento efetuado
em 11/12/2017, no valor original de R$ 500,00, não foi suficiente para quitar o débito, restando
saldo devedor original de R$ 123,87, que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para 2018.
Os comprovantes de fls. 24/25, demonstram que, em 17/01/2018, dentro do prazo
para regularizar a pendência impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o contribuinte efetuou
o recolhimento de R$ 123,87. No entanto, este pagamento não foi suficiente para extinguir o
débito uma vez que também foi realizado sem os acréscimos legais pelo recolhimento em atraso.
Após a alocação do pagamento efetuado em 17/01/2018 restou um saldo devedor original de R$
31,06, conforme consultas de fls. 29/31.
Assim (...) “como o débito motivador do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para 2018 não foi integralmente regularizado em tempo hábil, conclui-se que
havia motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção do interessado pelo Simples
Nacional”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte tempestivamente, interpõe Recurso
Voluntário às fls. 44 dos autos - alegando em síntese:
a) Há de se ressaltar que, excetuando o débito em questão (multa por atraso
de DCTF), sob o qual acreditava não haver a incidência de juros/multas,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

todos os demais foram devidamente quitados com seus acréscimos legais
em 11/12/2017, em um total de R$1.778,08.
b) O acréscimo de R$123,87 apresentado posteriormente em 17/01/2018,
referente à receita 1345 — DCTF - MULTA ATRASO/ENTREGA,
também teve sua quitação de imediato, em 17/01/2018.
c) Diz que embora tenham realizado equivocadamente os recolhimentos da
receita 1345 — DCTF — MULTA ATRASO/ENTREGA em 11/12/2017,
sem a sua devida atualização, por mero desconhecimento de causa e falha
na utilização do sistema de cálculo SICALC, após receber a nova
cobrança, e serem esclarecidos pelo setor DAC/DRF/PCS/MG, na pessoa
do Sr. Valmir Paulino Benicio — SIPE 26394, de que esta nova cobrança,
referia-se à atualização devida e não recolhida anteriormente, acataram de
imediato a cobrança e realizaram o recolhimento do valor devido em
17/01/2018 porém, no atendimento presencial, novamente não foram
orientados de que tais valores deveriam novamente ser atualizados;
ademais, acreditavam que era esta atualização que estávamos recolhendo.
d) Aduz que “embora equivocados e não orientados de maneira correta, há de
se frisar que, não seria um irrelevante valor residual de R$ 31,06 a ser
contestado ou deixado de ser quitado; senão por desconhecimento de sua
existência e ou por esta orientação incorreta, a qual relatamos aqui, pois
isto colocaria, como de fato aconteceu, em risco o Deferimento da Opção
pelo Simples Nacional, fato este (indeferimento da Opção), que
inviabilizaria as operações de nossa empresa”.
e) Requereu à vista de todo o exposto, “demonstrada à boa-fé predominante,
o acolhimento do presente recurso para o fim de assim ser decidido, o
DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL, relativa ao
ano calendário de 2018”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

Conforme relatado, em 11/12/2017 o contribuinte efetuou o recolhimento dos
tributos bem como da multa apontada no ADE de 2017 (fl. 12), porém quanto à multa o fez sem
os acréscimos legais pelo atraso no seu recolhimento.
Em razão disso, o pagamento efetuado em 11/12/2017, no valor original de R$
500,00, não foi suficiente para quitar o débito, restando saldo devedor original de R$ 123,87 que
constou do relatório de pendências de fl. 27.
Por sua vez, em 17/01/2018, dentro do prazo para regularizar a pendência
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o contribuinte efetuou o recolhimento de R$
123,87. No entanto, novamente realizado sem os acréscimos legais pelo recolhimento em atraso.
Após a alocação do pagamento efetuado em 17/01/2018 restou um saldo devedor original de R$
31,06, conforme consultas de fls. 29/31, que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para 2018.
Equívocos como os ora apontado não são incomuns, exatamente pela falta de
clareza das informações apresentadas aos contribuintes. Aliás, esse tem sido o entendimento
desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil. (Acórdão n. 1401-004.484 de
15/07/2020)

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA NA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição constante do Termo de Indeferimento -
eletronicamente emitido - prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o direito de defesa, deve o ato administrativo ser anulado,
reconhecendo-se válida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano-
calendário de 2016. (Acórdão n. 1401-004.581 de 11/08/2020)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INTEGRALIDADE. EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento. (Acórdão n. 1401-004.570 de 10/08/2020)

No precedente do Acórdão 1401-004.570 cumpre ressaltar o brilhantismo do voto
proferido pelo Relator Cláudio de Andrade Camerano que reproduzo e para o qual peço vênia
para adotar como minhas razões de decidir:
Conforme relatoriado, todos foram objeto de depósitos judiciais, tendo havido,
entretanto, com relação ao depósito do período de apuração de 08/2012, uma pequena
diferença no valor de R$ 32,85, esta a motivação para a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.
A Interessada procurou uma explicação para tal fato, que me parece bem coerente,
conforme já relatoriado e a acato. Ainda, um erro da magnitude de que aqui estamos
tratando não pode dar azo à exclusão de uma empresa do SIMPLES NACIONAL.
Esta questão me aflige desde que exercia as atividades de julgamento na DRJ em
Florianópolis, afinal seria justo excluir uma empresa do SIMPLES NACIONAL por
insuficiência ínfima de valores ou outra situação qualquer que possa ter impedido a
Interessada de promover a quitação integral dos débitos acusados em ADE? A empresa,
ao quitar os débitos acusados no ADE, não pode errar no cálculo? A Interessada não
pode, por exemplo, fazer uma interpretação equivocada da legislação e isto ter causado
uma situação que a manteve excluída do sistema, mas imediatamente regularizada? São
inúmeras as situações que podem ocorrer, resultantes de erro escusável.
No sentido do que até agora venho me conduzindo, reproduzo excertos de voto do
excelente julgador Jefferson José Rodrigues em recente decisão da DRJ de
Florianópolis/SC, que abordou situação bem semelhante cujo entendimento revela-se
totalmente aplicável ao presente caso:
Acórdão no 07-45.559 da 3a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade,
considerar procedente a Manifestação de Inconformidade, afastando os efeitos
do Termo de Indeferimento relativo à opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2019, nos termos do relatório e voto do Relator. O julgador
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça acompanhou o Relator
somente pela decisão.
À unidade de origem para que se dê ciência ao Interessado do inteiro teor deste
acórdão.
Jefferson José Rodrigues – Relator
Assinado Digitalmente
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça – Presidente
Assinado Digitalmente
Participaram do presente julgamento os julgadores Eduardo Gabriel de Góes
Vieira Ferreira Fogaça, Fernando Luiz Gomes de Mattos, Ivany Sião e Silva e
Jefferson José Rodrigues.
Relatório
1.
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em
16/02/2019, contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TI) para o ano-calendário de 2019, com data de registro de 10/02/2019 (e-fl.
19).
2.
Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que
o indeferimento se deu pela existência de débito conforme descrito no excerto
que a seguir se reproduz.

3.
Em seu recurso contra o ato administrativo denegativo de ingresso no
regime simplificado, o Contribuinte alega, em síntese, não obstante tenha
agendado o pagamento para que o débito fosse liquidado tempestivamente o
pagamento não se realizou. Tão logo tomou conhecimento – por meio do
indeferimento da opção – de que teria havido o pagamento conforme o
agendamento, promoveu de imediato sua regularização, em 14/02/209. In
verbis (e-fl. 2):
O contribuinte ao invés de efetuar o pagamento da multa da DCTF na data do
vencimento 16/01/2019, havia feito equivocadamente um agendamento de pagamento,
acreditando ter finalizado o pagamento.
Apesar da pendência apresentada no relatório de acompanhamento, o contribuinte
argumentava que havia efetuado o pagamento no prazo determinado, 16/01/2O19.
Aguardamos então a conclusão do período de verificação desta, convictos de que na
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

finalização do mesmo tudo seria sanado, não foi conferido dentro desse tempo- Depois
de verificado o ocorrido mediante consulta ao acompanhamento do enquadramento ao
Simples Nacional em 14/02/2019, solicitamos o comprovante do pagamento ao
contribuinte e constatamos que o mesmo havia feito um agendamento de pagamento e
não o pagamento propriamente dito. Assim, foi providenciado o recolhimento no
mesmo dia da ciência, 14/02/2019„
4.
Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
5.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais
requisitos de admissibilidade e, portanto, pode-se dela conhecer.
6.
Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional.
O Interessado reconhece que não regularizou a pendência indicada no TI no
prazo legal para a opção. Alega, entretanto, que a inadimplência foi
involuntária e sanada tão logo se teve ciência do ocorrido. Como elemento de
prova de suas alegações, o Interessado junta ao processo (i) extrato de
agendamento realizado em 16/01/2019 para pagamento, em 16/01/2019, do
valor de R$ 250,00 referente ao código 1345 e período de apuração de
27/11/2018 (e-fl. 6) e (ii) cópia de documento de arrecadação relativo a
pagamento em 14/02/2019, do valor de R$ 505,00, no código 1345 e período de
apuração de 27/11/2018 (e-fl. 8).
8.
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da
pendência, esse fato só ocorreu em 14/02/2019, a destempo para o regular
acesso ao regime simplificado.
7.
Não obstante, esse Relator tem sustentado o ponto de vista de que erros
involuntários de natureza eventual poderiam dar causa ao afastamento dos
efeitos dos atos administrativos tendentes a impedir a opção do Contribuinte
pela tributação pelas regras do Simples Nacional ou, já estando no regime
simplificado, excluí-lo. Em defesa desse ponto de vista – que contraria a
literalidade da Resolução no 140/2018 – apresento as seguintes considerações:
i.
Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do
agente na ação ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de
relativizar – quanto não, anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja
causa se derivou desse erro. É sob essa ótica que se pode diferenciar os efeitos
de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos de uma conduta ilícita
involuntária.
ii.
Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se
diferencie – em casos específicos em que não se discute, propriamente, a
exigibilidade de tributos – a situação de um devedor contumaz, desidioso ou
que age com má-fé, daquele que, verossimilmente, se coloca nessa mesma
posição devedora em razão de erro eventual e agindo de boa-fé. Desconsiderar
a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e, portanto, escusáveis – é
desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

iii.
A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o
claro objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos
ao regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão do Termo de
Indeferimento (situação a ser caracterizada no decorrer desse Voto), de se
considerar que o objetivo alvejado pela norma foi alcançado.
iv.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
9.
Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que
aqui se entende como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do
ato administrativo de denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de
outros elementos de convencimento, entendo que a situação fática, para
evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da impugnação.
11.
Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome
às duas hipóteses: o valor é relativamente baixo (R$ 500,00) e houve a
regularização no prazo de impugnação (registro do TI em 10/02/2019 e
pagamento em 14/02/2019).
12.
Entendo, pois, ter havido erro escusável – como definido nesse Voto – e,
por essa razão, as alegações do Interessado procedem, devendo ser afastados
os efeitos do Termo de Indeferimento.
Conclusão
13.
Em razão do exposto, voto por considerar procedente a manifestação de
inconformidade, para afastar os efeitos do Termo de Indeferimento, relativo à
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário em questão.
Jefferson José Rodrigues – relator
Assinado. Digitalmente
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.986 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720240/2018-07

No caso aqui dos autos, eram depósitos judiciais efetivados pela Interessada, sendo que
em apenas um deles não foi feito pelo seu montante integral, faltando a importância de
R$ 32,85, (posteriormente adimplida) situação que pode ser vista sob o abrigo do texto
supracitado (erro escusável).

A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o
contribuinte, pois a ele é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entendo que a Recorrente regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A pequena parcela que
restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela incompreensão do verdadeiro saldo
devedor, não podendo servir de óbice para o impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.
Cumpre relembrar que a CF em seu art. 179 garante o tratamento diferenciado aos
pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do SIMPLES dá oportunidade para
regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso.
O objetivo é exatamente o de dar oportunidades e garantir o ingresso do pequeno
contribuinte em um sistema de tributação diferenciado, e não o de impedir o seu ingresso em
razão do não recolhimento de ínfimos acréscimos legais em razão da imprecisão da informação
prestada pelo Fisco ou de uma ferramenta que o possibilite fazer o recolhimento completo e sem
erros.
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2018.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital